Tribunal: STJ
Processo: 0053857-42.2020.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2114681 - PR (2022/0120840-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JOAO NELMO SCHNEIDER
ADVOGADO
: JÚLIO CESAR DALMOLIN - PR025162
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: JOSÉ FERNANDO VIALLE - PR005965
THIAGO TETSUO DE MOURA NISHIMURA - PR051109
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL BANCÁRIA. DIVERGÊNCIA DE
CÁLCULOS.
PRECLUSÃO.

RECURSO
NÃO

SÚMULA
7/STJ.
CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, em cumprimento de sentença de ação revisional bancária,
em fase de definição do
. O acórdão recorrido afastou a
quantum debeatur
preclusão do direito da instituição financeira de impugnar os cálculos
apresentados pelo exequente e determinou a remessa dos autos ao Contador
Judicial para liquidação do julgado.
2. O recorrente alegou violação aos arts. 507 e 525, §§ 4o e 5o, do Código de
Processo Civil, sustentando a preclusão da possibilidade de o banco questionar
os cálculos apresentados, em razão de sua inércia em impugná-los no momento
oportuno.
3. O Tribunal de origem concluiu que não houve preclusão do direito de
impugnar os cálculos apresentados pelo exequente, considerando que o juízo
singular, em decisão específica, oportunizou ao banco a apresentação de
cálculos destinados a contrapor aqueles apresentados pelo exequente, decisão
que não foi objeto de insurgência pelas partes.
4. A necessidade e o cabimento de remessa de autos ao Contador Judicial para
liquidação do julgado, dada a divergência entre os cálculos apresentados pelas
partes, foram reconhecidos pelo juízo singular e pelo Tribunal de origem. Não é
possível a revisão dessas conclusões à luz da ocorrência ou não de preclusão, no
contexto "sub judice", sem incursão em matéria fático-probatória, o que é
vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
5. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado de forma adequada, uma vez
que as circunstâncias fáticas dos acórdãos recorrido e paradigma são distintas, o
que impede o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do
da Constituição Federal.
art. 105, inciso III,
6. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53233469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:56:54
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 58a2bc5c-ddf1-4611-8a15-4ad2440aa477

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
16/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA53233469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:56:54
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 58a2bc5c-ddf1-4611-8a15-4ad2440aa477

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2114681 - PR (2022/0120840-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JOAO NELMO SCHNEIDER
ADVOGADO
: JÚLIO CESAR DALMOLIN - PR025162
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: JOSÉ FERNANDO VIALLE - PR005965
THIAGO TETSUO DE MOURA NISHIMURA - PR051109
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL BANCÁRIA. DIVERGÊNCIA DE
CÁLCULOS.
PRECLUSÃO.

RECURSO
NÃO

SÚMULA
7/STJ.
CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, em cumprimento de sentença de ação revisional bancária,
em fase de definição do
. O acórdão recorrido afastou a
quantum debeatur
preclusão do direito da instituição financeira de impugnar os cálculos
apresentados pelo exequente e determinou a remessa dos autos ao Contador
Judicial para liquidação do julgado.
2. O recorrente alegou violação aos arts. 507 e 525, §§ 4o e 5o, do Código de
Processo Civil, sustentando a preclusão da possibilidade de o banco questionar
os cálculos apresentados, em razão de sua inércia em impugná-los no momento
oportuno.
3. O Tribunal de origem concluiu que não houve preclusão do direito de
impugnar os cálculos apresentados pelo exequente, considerando que o juízo
singular, em decisão específica, oportunizou ao banco a apresentação de
cálculos destinados a contrapor aqueles apresentados pelo exequente, decisão
que não foi objeto de insurgência pelas partes.
4. A necessidade e o cabimento de remessa de autos ao Contador Judicial para
liquidação do julgado, dada a divergência entre os cálculos apresentados pelas
Documento eletrônico VDA52687369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:18
Código de Controle do Documento: 48c13ac0-a6a9-41af-be53-8349622afd16

partes, foram reconhecidos pelo juízo singular e pelo Tribunal de origem. Não é
possível a revisão dessas conclusões à luz da ocorrência ou não de preclusão, no
contexto "sub judice", sem incursão em matéria fático-probatória, o que é
vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
5. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado de forma adequada, uma vez
que as circunstâncias fáticas dos acórdãos recorrido e paradigma são distintas, o
que impede o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do
da Constituição Federal.
art. 105, inciso III,
6. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JOÃO NELMO SCHNEIDER
contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas
“a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado
do Paraná, assim ementado:

“Agravo de instrumento – Ação revisional de contrato em fase de cumprimento
de sentença – Decisão que reconhece a preclusão do direito de impugnar os
cálculos apresentados pelo exequente e consequentemente indefere o pedido de
remessa dos autos ao Contador Judicial – Insurgência do banco réu –
Provimento – Preclusão do direito de impugnar os cálculos da parte credora
não constatada – Decisão proferida pelo juízo a quo que já havia determinado
a apresentação dos cálculos pela casa bancária objetivando a impugnação ao
cumprimento de sentença. Remessa dos autos ao Contador Judicial, ademais,
que se faz necessária em razão das divergências entre valores e incorreções
apontadas pela instituição financeira - inteligência dos arts. 502, 505 e 524,
§§1o e 2o, todos do CPC). Decisão reformada para, agora em sede recursal,
afastar a preclusão e determinar a remessa dos autos ao Contador Judicial
(e-STJ, fl. 36)
para liquidação do julgado. Recurso conhecido e provido.”

Os embargos de declaração opostos pelo recorrente foram rejeitados (e-STJ, fls. 70-71).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, pois teria havido inobservância
do regime de impugnação ao cumprimento de sentença baseado em excesso de execução, já que o
devedor não teria indicado, no prazo legal, o valor que entendia ser o correto, com demonstrativo,
o que imporia a rejeição liminar da impugnação e a impossibilidade de se discutir os cálculos por
simples petição.
Documento eletrônico VDA52687369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:18
Código de Controle do Documento: 48c13ac0-a6a9-41af-be53-8349622afd16

(ii)
do Código de Processo Civil, porque teria sido afastada indevidamente a
art. 507
preclusão, consumada pela inércia do executado em impugnar o cálculo no momento oportuno,
permitindo-se a rediscussão dos cálculos após o decurso do prazo, em afronta à vedação de
rediscussão de questões já decididas ou preclusas.
Foram ofertadas contrarrazões.
O recurso especial foi inadmitido na origem (Súmula n. 7), dando ensejo à interposição
de agravo.
É o Relatório. Passo a decidir.
VOTO
Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença em ação revisional bancária, em fase
de definição do
. Conforme o acórdão recorrido, "o cálculo apresentado pela
quantum debeatur
parte agravada traz como crédito o valor de R$ 60.680,75 [...]. Já o cálculo apresentado pela casa
bancária traz o saldo devedor no importe de R$ 15.411,21 [...], ou seja, há uma divergência de R$
45.269,54".
A parte exequente sustenta a preclusão da possibilidade de o banco questionar o valor
apurado em seu cálculo. Rejeitada a tese em primeira instância, interpôs então agravo, que foi
desprovido pelo Tribunal local. Inconformada, interpôs o recurso especial ora em exame.
O recurso não comporta provimento.
Quanto aos arts. 507 e 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, verifica-se que o
Tribunal local reconheceu um encadeamento de decisões judiciais que, analisadas em conjunto,
teriam gerado preclusão da tese suscitada pelo exequente em sede de agravo. Confira-se:

Na situação dos autos houve, sim, a preclusão, mas ao contrário do que
defende a parte agravada em suas contrarrazões, a preclusão constatada se
refere ao fato de ter a magistrada singular por meio de decisão não recorrida
oportunizado o banco agravante a apresentar seus cálculos para impugnar o
. Explico.
cumprimento de sentença
Após o início do cumprimento de sentença, o banco agravante, ainda no prazo
para pagamento voluntário, depositou o valor pedido pelo credor e requereu a
remessa dos autos ao Contador Judicial, para conferência dos cálculos
apresentados e se em conformidade com as determinações judiciais (mov.
183.1).
O juízo a quo, em análise do pedido, indeferiu a remessa dos autos ao
Contador, mas oportunizou o banco a juntar os cálculos para contrapor os
(mov. 203.1). O que foi atendido
que foram apresentados pelo ora agravado
tempestivamente pelo banco (mov. 213).
Dessa decisão que determinou que o banco indicasse os valores que entendia
como corretos, juntamente com o cálculo, não houve qualquer insurgência
.
pelas partes
Daí porque, não poderia o juízo singular rever a decisão anterior e reconhecer
a preclusão, notadamente pela preclusão pro judicato já incidente sobre o

tema.
No que tange à remessa dos autos ao Contador judicial, a despeito de inexistir
a sua obrigatoriedade, caberá ao juiz da causa, constatando aparente
discrepância entre o cálculo apresentado com os termos da condenação, deferir
a sua remessa. É o teor dos §§1o e 2o, do
do CPC.
art. 524,
Documento eletrônico VDA52687369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:18
Código de Controle do Documento: 48c13ac0-a6a9-41af-be53-8349622afd16

Na hipótese, o cálculo apresentado pela parte agravada traz como crédito o
valor de R$60.680,75 (sessenta mil seiscentos e oitenta reais e setenta e cinco
centavos) (mov. 177). Já o cálculo apresentado pela casa bancária traz o saldo
devedor no importe de R$15.411,21 (quinze mil quatrocentos e onze reais e
vinte e um centavos), ou seja, há uma divergência de R$45.269,54 (quarenta e
cinco mil duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) (mov.
213).
Não fosse a discrepância entre os valores apontados pelas partes, o banco
agravante ainda indicou incorreção no cálculo apresentado, pois além de não
considerar a exigibilidade dos juros, situação diversa da capitalização de juros,
também incluiu encargos que não estariam na sentença e que não dizem
respeito à limitação dos juros remuneratórios e ao afastamento da
capitalização (“ENCARGO SALDO VINCULADO” e “ENCARGO SD VINC”)
(mov. 213.2 – fls. 6/9).
Percebe-se, pois, e com o intuito de evitar o possível enriquecimento sem causa
(art. 884, do CC/02), que caberá a remessa dos autos ao Contador do Juízo
para liquidação do julgado, sem prejuízo de eventual nomeação de perito.
Por oportuno, ressalto que o juízo singular já havia reconhecido a necessidade
de liquidação quando acolheu dos embargos de declaração opostos pela casa
(mov. 157.1).
bancária
Pelo acima exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do agravo
de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S. A, para o fim de reformar
a decisão proferida nos autos n. 0007130-27.2017.8.16.0001 afastando a
e reconhecer a necessidade de remessa dos autos ao
preclusão reconhecida
Contador Judicial para liquidação do julgado.

Como se percebe, o exame do tema pressupõe incursão em matéria fático-probatória,
inadmissível no recurso especial. A propósito, confira-se:

“[...] Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, aferindo a
existência e os limites da coisa julgada e a preclusão in casu, seria necessário
exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda
incursão
, vedada em Recurso Especial,
no contexto fático-probatório dos autos
conforme Súmula 7 desta Corte: "A pretensão de simples reexame de prova não
enseja Recurso Especial". (AgInt no
Rel. Ministro
REsp 1.587.740/RS,
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
D Je
16/08/2016,
”
09/09/2016)
(REsp 1370377, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, D Je
-
03/04/2019
grifos nossos)

“[...] Mostra-se inviável, por meio do julgamento do recurso especial, que o
Superior Tribunal de Justiça altere o posicionamento adotado pela instância
ordinária, acerca da ocorrência ou não da preclusão da matéria, pois, para
tanto, seria necessário o
acostadas aos
revolvimento dos fatos e das provas
autos, o qual é vedado pela
"
Súmula n. 7/STJ.
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 2205438/SP,
BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em
D Je
- grifos
13/02/2023,
16/02/2023
nossos)

Efetivamente, percebe-se que "alterar as conclusões adotadas pela Corte de origem,
como defendida nas razões recursais, demanda novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na
"
Súmula 7/STJ
(STJ, REsp 1.823.532/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11-10-2019). Sobre o
tema, já se decidiu que "A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como
Documento eletrônico VDA52687369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:18
Código de Controle do Documento: 48c13ac0-a6a9-41af-be53-8349622afd16

colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do
acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o
óbice previsto na
" (STJ, AgInt no
rel. Min. Sérgio Kukina,
Súmula 7/STJ
REsp 1712570/RS,
Primeira Turma, DJe 11-12-2018).
No mesmo sentido, adequadamente concluiu a 1a Vice-Presidência do Tribunal de
origem ao inadmitir o recurso especial:

Assim, a revisão do acórdão para infirmar as conclusões vertidas acerca da
preclusão, sem que se proceda ao revolvimento fático-probatório em apreço,
encontra veto nesta instância extraordinária, ante o óbice da Súmula 7, do STJ,
impedindo o seguimento do recurso. Nesse sentido:

“(...) O Tribunal de origem negou provimento ao recurso, concluindo que
a matéria discutida no recurso fora alcançada pela preclusão. III. Não
tendo o acórdão hostilizado expendido qualquer juízo de valor sobre o
do CPC/73, a pretensão recursal esbarra em vício formal
art. 504
intransponível, qual seja, o da ausência de prequestionamento - requisito
viabilizador da abertura desta instância especial -, atraindo os óbices das
Súmulas 211/STJ e 282/STF, na espécie. IV. Ademais, "a verificação da
ocorrência da preclusão implica em exame de violação reflexa ou
indireta a texto de lei federal, extrapolando a estreita via do recurso
especial, bem como demanda, necessariamente, novo exame do acervo
constante dos autos, o que atrai o óbice previsto na
fático-probatório
" (STJ, AgInt no
Rel. Ministro
Súmula 7/STJ
AREsp 1.124.681/RS,
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, D Je de
. No mesmo
07/12/2017)
sentido: STJ, AgInt no AR Esp 1.168.860/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, D Je de
AgInt no R Esp
02/05/2018;
1.625.884/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
TURMA, D Je de
R Esp 1.701.972/SP, Rel. Ministro
09/04/2018;
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, V. Agravo interno
improvido. “(AgInt no
Rel. Ministra ASSUSETE
AREsp 1215930/SP,
MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
05/06/2018,
.
08/06/2018)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. 1.
IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR. NATUREZA PRECÁRIA E
PROVISÓRIA DO DECISUM QUE, EM REGRA, NÃO AUTORIZA A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 735 DO STF. 2.
CABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO
DO NCPC.
ART. 1.015
TAXATIVIDADE MITIGADA. 3. OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO.
AFASTADA
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
4. AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
DESPROVIDO. (...) 3. Reverter a conclusão do Colegiado estadual para
acolher a pretensão recursal quanto à preclusão demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra
, consoante enunciado
inviável ante a natureza excepcional da via eleita
da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1711006/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
D Je
26/08/2019,
.
30/08/2019)

“(...) 3. Para infirmar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem
acerca da existência de
, por ter tal matéria sido tratada em
preclusão
recurso anteriormente interposto, seria necessário reexame dos elementos
fático-probatórios dos autos, soberanamente delineados pelas instâncias
Documento eletrônico VDA52687369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:18
Código de Controle do Documento: 48c13ac0-a6a9-41af-be53-8349622afd16

ordinárias, o que é defeso nesta fase recursal a teor da
.
Súmula 7 do STJ
4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no AREsp 808.423/SP,
Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado em
D Je
.
25/04/2017,
08/05/2017)

Quanto ao pleito de uniformização pela divergência com a jurisprudência de outro
Tribunal — interposição do recurso pela alínea "c" do inc. III do
da Constituição Federal
art. 105
—, não é possível, em razão da aplicação da Súmula n. 7, conhecer do alegado dissídio
jurisprudencial, uma vez que as conclusões do acórdão impugnado estão baseadas nas
circunstâncias fático-probatórias do caso concreto, gerando falta de identidade fática entre os
acórdãos recorrido e paradigma.
Com efeito, é assente nesta Eg. Corte que "A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto
à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso
especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão." (AgInt nos EDcl no
relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma,
AREsp n. 2.223.089/SE,
julgado em
DJe de
. No mesmo sentido: AgInt no
11/11/2024,
13/11/2024)
REsp n. 1.783.579/CE,
relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
DJe de
27/11/2023,
Assim, não foi demonstrada a divergência jurisprudencial de modo adequado (art.
30/11/2023.
105, inc. III, alínea "c"), visto que a situação retratada no acórdão apontado como paradigma é
faticamente distinta da afirmada no acórdão recorrido. Logo, não houve apontamento adequado de
acórdão paradigma, em situação fática suficientemente semelhante à verificada na situação "sub
judice".
Embora desacolhido o recurso, não cabe a majoração de honorários advocatícios
de sucumbência, nos termos do
§ 11, do CPC, porque não foi promovida a condenação da
art. 85,
parte recorrente pelo Tribunal de origem.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52687369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:18
Código de Controle do Documento: 48c13ac0-a6a9-41af-be53-8349622afd16

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.114.681 / PR
Número Registro: 2022/0120840-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00071302720178160001
00538574220208160000
005385742202081600003
538574220208160000
5385742202081600003 71302720178160001
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO NELMO SCHNEIDER
ADVOGADO
: JÚLIO CESAR DALMOLIN - PR025162
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : JOSÉ FERNANDO VIALLE - PR005965
THIAGO TETSUO DE MOURA NISHIMURA - PR051109
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
16/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA53203695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:50:54
Código de Controle do Documento: 3da3787b-f8ff-476c-b4a5-a6340bb3b3d1

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53203695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:50:54
Código de Controle do Documento: 3da3787b-f8ff-476c-b4a5-a6340bb3b3d1